Tribunal: TJDFT
Processo: 0700362-81.2026.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0700362-81.2026.8.07.0000 DECISÃO 1. Os credores agravam (id. 80012399) da decisão da 8a Vara Cível de Brasília (Proc. 0044806-20.2001.8.07.0001 – id. 259671889) que, em cumprimento de sentença, manteve a suspensão do processo até o trânsito em julgado da AR 0701033-22.2017.8.07.0000. Alega, em suma, que a ação rescisória não impede o cumprimento de sentença (CPC 969), notadamente pelo fato de a demanda ter sido julgada improcedente por decisão unânime no STJ. Aponta perigo de dano na natureza alimentar da verba, bem como no fato de os agravantes serem pessoas idosas, com mais de 80 anos. Requer a antecipação da tutela para deferimento do imediato prosseguimento do cumprimento de sentença. 2. Não há perigo de dano, que não possa aguardar o julgamento do agravo de instrumento. Indefiro-a, portanto. Informe-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Após, conclusos. Brasília/DF, 14/01/2026. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator